Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 071020232.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos. Questiona-se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora devidos até novembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a incidência da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito (principal + correção monetária + juros de mora até 08/12/2021), conforme a Resolução CNJ no 303/2019, ou se tal metodologia configuraria anatocismo ou bis in idem, como sustentado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ser realizadas mediante a aplicação, uma única vez, da Taxa SELIC.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 encontra-se em consonância com a EC no 113/2021, ao prever a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito consolidado — já atualizado monetariamente e com juros de mora até a referida data.
5. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem, pois, a partir da incidência da referida taxa, é vedada a cumulação com outros encargos, sendo desnecessária e indevida a dedução dos juros e correção monetária já incorporados até 08/12/2021.
6. A tese do ente público, caso acolhida, implicaria recomposição deficitária do valor exequendo, frustrando o objetivo de garantir a plena satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
7. Não há inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, nem decisão suspensiva na ADI 7435/STF que impeça a aplicação das normas mencionadas ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações contra a Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices. 2. A SELIC incide sobre o valor do débito consolidado até a vigência da EC no 113/2021, abrangendo correção monetária e juros de mora acumulados até então.
3. A aplicação da SELIC na forma prevista não configura anatocismo e está de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1646957, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1636406, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.11.2022; TJDFT, Acórdão 1932914, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024